Tribunal: TJSP
Processo: 2087316-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Inocorrência. Magistrado que expôs com clareza as razões de decidir. Preliminar afastada. Decreto de indisponibilidade dos bens. Agravantes que integravam o órgão consultivo das empresas, apenas para empreendimento de concessão de rodovias e ferrovias, bem como elaboração de laudo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Inocorrência. Magistrado que expôs com clareza as razões de decidir. Preliminar afastada. Decreto de indisponibilidade dos bens. Agravantes que integravam o órgão consultivo das empresas, apenas para empreendimento de concessão de rodovias e ferrovias, bem como elaboração de laudo pericial, sem qualquer ingerência na gestão das empresas. Constrição que deve recair apenas sobre os administradores, que omitiram informações relevantes no processo de soerguimento, com possível descapitalização das empresas. RECURSO PROVIDO.